Tribunal: TJDFT
Processo: 0726084-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726084-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: R. P. E. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA PINHEIRO SILVA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Na decisão ao ID 48682486, esta Relatoria, monocraticamente, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo diante da ausência dos requisitos autorizadores da medida. Na petição juntada ao ID 49672197, a agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Em apertada síntese, assevera que o tratamento na forma vindicada pelo agravado não possui cobertura prevista no contrato de seguro saúde firmado entre as partes. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. À Secretaria para que retifique a autuação de agravo de instrumento para agravo interno. Publique-se. Brasília, 7 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator